Tribunal: TJSP
Processo: 0007935-63.2016.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES, DESACATO e RESISTÊNCIA. Arguição de nulidade do processo, em razão da falta de apreciação do pleito de instauração de incidente de dependência toxicológica. Acolhimento. Questão não analisada em primeira instância, embora suscitada na defesa preliminar e, inclusive, nas alegações finais. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES, DESACATO e RESISTÊNCIA. Arguição de nulidade do processo, em razão da falta de apreciação do pleito de instauração de incidente de dependência toxicológica. Acolhimento. Questão não analisada em primeira instância, embora suscitada na defesa preliminar e, inclusive, nas alegações finais. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido. Preliminar acolhida, prejudicada a apreciação do mérito do apelo.